Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. LEI 14.010/2020. RECONHECIMENTO ANTES DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
O recorrente sustenta que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, não foi alcançado, pois a execução esteve suspensa por ausência de bens penhoráveis.
Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A matéria discutida consiste em verificar se houve o transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, apto a justificar a extinção do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC/2002 e Súmula 150 do STF.
A execução foi suspensa em 24/05/2019, com base no art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo prescricional em 24/05/2020, após o término da suspensão de 01 (um) ano.
A Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, prorrogando o termo final da prescrição para 16/10/2025.
A sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 30/07/2025, antes do término do prazo quinquenal, razão pela qual não se configura a prescrição intercorrente.
A regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015 não se aplica ao caso, pois o prazo de suspensão já havia se iniciado antes da vigência do novo Código.
A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 949 reforça o entendimento de que o prazo prescricional é quinquenal para dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido.